Tribunal: TJDFT
Processo: 0737135-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONDENAÇÃO, EM SOLIDARIEDADE COM O MOTORISTA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. BLOQUEIO DE BENS DE PARTE ESTRANHA AO TÍTULO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O deferimento da tutela de urgência exige, como pressuposto indispensável, a presença de elementos de prova hábeis a demonstrar a plausibilidade das alegações vertidas pela parte.
2. No caso em exame, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido liminar de bloqueio de bens da parte agravada, para garantia de ressarcimento pelo pagamento de indenização a que foi condenado o agravante, em solidariedade com seu filho, pelos danos suportados por terceiro decorrente de acidente automobilístico, em observância aos limites da coisa julgada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.